Tribunal: TJDFT
Processo: 0700855-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. DIREITO DE PARTILHA. IMÓVEL. PROVA DA AQUISIÇÃO ANTERIOR AO CASAMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO DE PARTILHA. Observado o contraditório e a ampla defesa durante todo o trâmite processual, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. No regime da comunhão parcial de bens, entram na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso (artigo 1.660, inciso I, do Código Civil). Os bens adquiridos por um dos cônjuges, antes do matrimônio, não se comunicam. Ausente prova de alienação de veículo adquirido na constância do casamento, este integra o acervo comum e deve ser partilhado.